Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-15.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-15.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO LOPES MENEZES - CPF: 002.927.311-08 (APELADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES DUARTE - CPF: 041.126.391-98 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), JOSE REZENDE DUARTE - CPF: 570.611.571-00 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 292.651.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LOPES MENEZES - CPF: 002.927.311-08 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES DUARTE - CPF: 041.126.391-98 (APELADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), JOSE REZENDE DUARTE - CPF: 570.611.571-00 (APELADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOENÇA GRAVE QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
) –

RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS MANTIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PENSIONAMENTO DEVIDO –
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO
E
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo ônus da parte requerente comprovar a alegada incapacidade financeira.

A mera comprovação de enfermidade grave não constitui, por si só, prova suficiente de hipossuficiência econômica, sobretudo quando ausentes elementos que demonstrem incapacidade laboral ou efetiva redução de renda.

O recolhimento voluntário do preparo recursal revela comportamento incompatível com o pedido de gratuidade, configurando hipótese de vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro na condução do bem, em razão do dever de guarda e vigilância.

A culpa do condutor pelo acidente de trânsito resta caracterizada quando comprovada a condução imprudente do veículo, evidenciada por sonolência ao volante, excesso de velocidade e desrespeito à sinalização viária, circunstâncias que estabelecem o nexo causal entre a conduta negligente e o resultado danoso.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar compatível com a gravidade das lesões suportadas pela vítima e com as circunstâncias do acidente, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando sua redução ou majoração quando o montante arbitrado atende adequadamente às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A redução permanente da capacidade laborativa, ainda que parcial e em grau residual, autoriza a fixação de pensão mensal proporcional, nos termos do art. 950 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1004068-15.2022.8.11.0004

APELANTES:

GABRIEL FERNANDES DUARTE
e
JOSÉ REZENDE DUARTE
, E
LEANDRO LOPES MENEZES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GABRIEL FERNANDES DUARTE
e
JOSÉ REZENDE DUARTE
(requeridos)
, bem como por
LEANDRO LOPES MENEZES
(requerente)
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1004068-15.2022.8.11.0004, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais
,
no valor de R$1.013,52
(um mil, treze reais e cinquenta e dois centavos)
e por danos morais
,
no montante de R$15.000,00
(quinze mil reais)
, acrescidos dos encargos legais, rejeitando os pedidos de lucros cessantes, pensão vitalícia e indenização por danos estéticos.

Em razão da sucumbência majoritária do autor, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, os apelantes
GABRIEL FERNANDES DUARTE
e
JOSÉ REZENDE DUARTE
sustentam, preliminarmente, o direito ao benefício da justiça gratuita, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, especialmente porque o segundo apelante enfrenta grave enfermidade e encontra-se afastado de suas atividades laborais.

No mérito, defendem a reforma da sentença, aduzindo, inicialmente, a ilegitimidade passiva de
José Rezende Duarte
, sob o argumento de que o veículo envolvido no acidente teria sido utilizado por seu filho sem autorização ou conhecimento, inexistindo fundamento jurídico para lhe imputar responsabilidade pelos fatos narrados.

Argumentam que o laudo pericial acostado aos autos foi inconclusivo, baseando-se apenas em probabilidades, e que a dinâmica do acidente aponta para a culpa exclusiva da vítima, a qual teria realizado manobra imprudente de ultrapassagem pela direita, vindo a colidir com a parte frontal da caminhonete.

Invocam o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Acrescentam, ainda, a inocorrência de omissão de socorro dolosa, justificando que o condutor não percebeu a colisão no momento dos fatos.

Citam entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a evasão do local do acidente, por si só, não enseja dano moral
in
re

ipsa
, alegando também a ocorrência de julgamento extra petita quanto a este ponto, uma vez que o pedido de danos morais sob tal fundamento não teria constado na inicial.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, impugnam o valor fixado a título de danos morais, considerando-o
excessivo e gerador de enriquecimento ilícito, pleiteando sua redução para o patamar máximo de cinco salários-mínimos.

Ao final,
prequestionam
a matéria ventilada e requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda
(
I
d. 337205921)

Por sua vez,
LEANDRO LOPES MENEZES
interpõe recurso de apelação,
onde
pleiteia a reforma
parcial
da sentença
,
visando, primeiramente, a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Argumenta que o valor fixado na origem é insuficiente para reparar o grave sofrimento físico e psíquico suportado, decorrente de fraturas na coluna vertebral e na face, além do fato de ter sido arrastado pelo veículo e ter ficado totalmente dependente de terceiros para atividades básicas durante sua recuperação.

Destaca ainda a conduta reprovável do condutor requerido, que teria adormecido ao volante, trafegado em velocidade incompatível e evadido do local sem prestar socorro, defendendo que a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como exercer função pedagógica, sugerindo a elevação do montante para patamares condizentes com a gravidade do caso, citando o valor de R$30.000,00
(trinta mil reais)
ou superior.

No tocante aos danos materiais, o recorrente sustenta haver equívoco na sentença ao fundamentar que não houve redução da capacidade laborativa.

Aponta que o laudo pericial complementar, acostado aos autos, atestou expressamente a existência de invalidez parcial permanente, funcional e incompleta em grau residual de 10% (dez por cento) para o segmento lombar da coluna vertebral.

Com base nisso e invocando o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, requer a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais (pensionamento)
correspondente ao percentual da redução da capacidade, a ser pago em parcela única.

Ao final, reafirma a culpa exclusiva dos réus pelo evento danoso e requer o provimento do apelo para reformar a sentença nos pontos atacados, majorando-se os danos morais e condenando-se a parte adversa ao pagamento dos danos materiais na forma pleiteada

(
I
d. 337205925).

Embora regularmente intimadas
(
I
d.
337205926
)
,
ambas
as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

O preparo recursal relativo à apelação interposta por
Gabriel Fernandes Duarte
e
José Rezende Duarte
foi devidamente recolhido (
I
d.
338040897
).

Quanto ao recurso interposto por
Leandro Lopes Menezes
, verifica-se que lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual encontra-se dispensado do recolhimento do preparo (
I
d. 338043383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação interpostos.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelos
requeridos/
apelantes.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica que
demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem situação incompatível com a alegada incapacidade financeira.

No caso concreto, os apelantes sustentam que não dispõem de recursos para suportar as custas processuais, afirmando que um deles
– José Rezende Duarte –
estaria acometido por neoplasia grave e afastado de suas atividades laborais. Todavia, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a alegada incapacidade econômica.

Conforme documentado nos autos, foi juntado apenas atestado médico informando que o apelante José Rezende Duarte
encontra-se
em tratamento oncológico. Entretanto, a mera comprovação de enfermidade grave, por si só, não constitui elemento idôneo para demonstrar situação de insuficiência financeira. A legislação processual exige a demonstração concreta da incapacidade econômica, sendo ônus da parte que alega a hipossuficiência comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No ponto, observa-se que o documento apresentado
limita-se
a indicar a existência da patologia e a realização de tratamento médico, sem qualquer elemento que evidencie efetiva incapacidade laboral ou situação econômica incompatível com o custeio das despesas processuais. A ausência de prova acerca da incapacidade de exercer atividade remunerada ou da efetiva redução substancial de renda impede a formação de juízo seguro quanto à alegada insuficiência financeira.

Além disso, circunstância relevante milita em sentido contrário à pretensão deduzida. Consta dos autos que os próprios apelantes procederam ao recolhimento do preparo recursal,
conforme comprovante juntado no momento da interposição da apelação. Tal conduta revela comportamento incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra na vedação ao comportamento contraditório, consagrada no princípio da boa-fé objetiva, traduzida pela máxima
venire
contra
factum

proprium
, segundo a qual não se admite que a parte adote postura processual incompatível com conduta anteriormente praticada. Quem recolhe voluntariamente as custas recursais demonstra, em princípio, possuir condições de suportar as despesas do processo, não sendo juridicamente coerente, no mesmo ato processual, pleitear a dispensa de pagamento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que o recolhimento do preparo constitui forte indicativo de capacidade econômica, apto a afastar o benefício quando inexistem outros elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Assim, considerando a ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos e a incompatibilidade lógica entre o pedido de gratuidade e o recolhimento espontâneo do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.

Diante disso,
rejeito o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes
, prosseguindo-se na análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Prosseguindo
, passo
a
an
á
lis
e d
o apelo dos requeridos, Gabriel Fernandes Duarte e José Rezende Duarte.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
do proprietário do veículo, José Rezende Duarte, não merece prosperar.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dono do automóvel responde solidariamente pelos danos causados por terceiro na condução do bem, configurando-se a responsabilidade pela culpa
in vigilando
ou
in
eligendo
.

O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito
, pois a
culpa do proprietário se caracteriza pela escolha imprópria da pessoa que conduzirá seu carro ou pela negligência em permitir que terceiros o utilizem. Esse entendimento é aplicado mesmo em casos
onde
não há relação de preposição, como em acidentes causados por familiares.

A alegação de uso não autorizado pelo filho não é suficiente para afastar o dever de guarda e zelo sobre a coisa, persistindo sua responsabilidade perante a vítima.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AFASTADA
. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. VÍTIMA FATAL. PENSIONAMENTO. VALOR MANTIDO. PARÂMETRO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
Há entendimento consolidado de que o proprietário do veículo responde civilmente pelos danos causados pelo condutor, em razão do risco criado, diante do dever de guarda e vigilância que possui sobre o veículo automotor, tornando-se, portanto, responsável pelos eventuais danos que terceiro causados por seu veículo
. Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa exclusiva do réu pelo acidente que ceifou a vida do genitor da autora. Não comprovada a renda da vítima do acidente, o pensionamento deve ser equivalente a um
salário mínimo
, conforme entendimento já pacificado no STJ
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10517606420208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento: 18/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

No mérito, a tese de ausência de culpa e inconclusividade das provas não se sustenta, pois a evasão do condutor do local do acidente, fato incontroverso, milita em seu desfavor, não podendo o réu se beneficiar da própria torpeza para questionar a prova da dinâmica dos fatos.

Pelo contrário, a culpa do condutor Gabriel Fernandes Duarte emerge de forma cristalina de sua própria confissão, registrada em Termo de Interrogatório, e é corroborada pelos demais elementos de convicção
(
I
d.
337204387
)
.

A alegação de que não há prova robusta desconsidera a admissão expressa de uma série de condutas imprudentes e negligentes que foram a causa determinante para o acidente. O réu confessou que, no momento do evento, estava com
"muito sono"
, a ponto de acreditar que
"tenha cochilado ao passar pelo cruzamento"
, e que trafegava em velocidade incompatível com a via, entre 60 e 70 km/h, por estar
"com pressa de chegar em casa"
. Além disso, admitiu que não respeitava a sinalização de parada nos cruzamentos.

A conjugação desses três fatores — sonolência extrema, excesso de velocidade e desrespeito às normas de trânsito — constitui a prova inequívoca de que o condutor agiu com culpa manifesta e assumiu o risco de provocar o resultado danoso.

A tentativa de argumentar que não percebeu o impacto é inverossímil e contrariada por sua própria narrativa.

O réu afirmou que, após o choque,
"sentiu que o carro estava pesado"
e que a
"luz do
ABS
no painel estava acesa"
, o que o levou a parar e dar ré.

A sensação de peso é plenamente compatível com o arrastamento da motocicleta, e a verificação do veículo demonstra que ele teve ciência de que algo anormal havia ocorrido.

Aliado a isso, o fato de ter admitido a visão prévia de um motociclista à sua frente torna a alegação de total inconsciência sobre o evento uma frágil tentativa de se eximir da responsabilidade. A conduta subsequente, de abandonar o local sem prestar socorro, mesmo sabendo que havia ocorrido um incidente, caracteriza a fuga e a omissão, agravando a reprovabilidade de seu comportamento.

A gravidade do impacto e das lesões, por sua vez, é confirmada pela Declaração de Atendimento do Corpo de Bombeiros, que, embora tenha encontrado a vítima consciente, registrou queixas de dores e a existência de ferimentos visíveis, sendo que as lesões mais graves, como as fraturas na coluna e na face, foram posteriormente atestadas por exames médicos
(
I
d.
337204385
)
.

Portanto, não há que se falar em provas inconclusivas
, pois a
culpa do réu
está
solidamente demonstrada pela sua própria confissão de imprudência e negligência, tornando a manutenção da condenação uma medida de rigor e justiça.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO CONDUTOR
. SOLIDARIEDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Teses de julgamento: “1.
A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o
condutor que, ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela e atenção à sinalização e ao fluxo da via, dá causa à colisão com veículo que transitava regularmente, não sendo afastada por meras alegações não comprovadas de suposta conduta imprudente da vítima
. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias concretas do caso, sendo passível de redução quando demonstrado que as lesões sofridas foram leves e sem repercussão duradoura na saúde, funcionalidade ou atividade profissional da vítima.” (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017872420248110002, Relator: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL
PROCEDENCIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL –
CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO
– APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando
o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Se alegação de culpa da vítima não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tampouco o alegado excesso de velocidade da parte autora, não há que se falar em culpa concorrente. O fato
da
autora não possuir habilitação para conduzir veículo, não obstante configurar infração administrativa, não implica, por si só, na presunção de culpa pelo evento, o que deve vir comprovado nos autos sua efetiva contribuição para o resultado. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
.
”
(TJ-MT 10000971220198110106 MT, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Da mesma forma, o pedido de redução do valor arbitrado a título de danos morais para 5 salários-mínimos deve ser rechaçado, pois a quantia de
R$15.000,00
(quinze mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade das lesões sofridas pelo autor, como as fraturas na coluna e na face, e ao comportamento reprovável do condutor, que omitiu socorro.

Passando à análise do recurso do autor, Leandro Lopes Menezes, seu pleito de majoração dos danos morais não comporta acolhimento.

O valor de R$15.000,00
(quinze mil reais)
está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça
em casos análogos, cumprindo adequadamente a dupla função reparatória e pedagógica da indenização sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Contudo, no que tange ao pedido de danos materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa, o apelo do autor merece parcial provimento.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE
DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONDUTOR – DIREÇÃO IMPRUDENTE – EVASÃO DO LOCAL – INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES –
DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL
– MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo não subsiste quando ausente prova inequívoca da tradição do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida. Aplica-se, ao caso, a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil, em consonância com a Súmula 132 do STJ. Comprovada a culpa do condutor pela manobra imprudente, consistente na invasão da contramão, e corroborada por indícios de embriaguez e evasão do local do acidente, é de rigor a responsabilização civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Demonstrado, por meio de documentos idôneos, o exercício da atividade profissional autônoma e o afastamento decorrente de fraturas, revela-se devida a indenização por lucros cessantes, com base no art.
402 do Código Civil.
O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080752220238110002, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E
MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.464,26 por danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral, decorrentes de acidente de trânsito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de culpa exclusiva da vítima; (
ii
) a validade do boletim de ocorrência e do laudo pericial como meios probatórios; e (
iii
) a possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral. III. Razões de decidir A análise do conjunto probatório evidencia a culpa do condutor do veículo pertencente à empresa ré, em razão de imprudência, demonstrando o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, conforme os
arts
. 186 e 927 do
CC. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem provas válidas e idôneas, não tendo os apelantes demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. O quantum fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e o impacto na esfera psíquica da autora. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil decorre da conduta imprudente que resulta em dano material e moral, evidenciado o nexo de causalidade. 2. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem meios probatórios idôneos, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a extensão dos danos sofridos
."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, RAC 57.172/2015, 5ª Câmara Cível;
TJTO
, Apelação Cível 5017130-67.2013.8.27.2706, Rel. Jocy Gomes de Almeida, j. 22.03.2023.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000199520198110048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

A sentença de primeiro grau equivocou-se ao indeferir o pensionamento sob o fundamento de que o autor retornou ao trabalho.

O Laudo Pericial Complementar foi categórico ao atestar que o requerente é portador de invalidez parcial, permanente e incompleta, em grau residual de 10% (dez por cento), e que, em
razão disso, necessita de "maior esforço físico" para desempenhar suas funções.

Nos termos do artigo 950 do Código Civil, a indenização é devida quando da ofensa resultar diminuição da capacidade de trabalho, o que se configura pela necessidade de maior sacrifício para o desempenho das mesmas atividades.

Quanto à base de cálculo, considerando que o autor não comprovou nos autos o valor exato de seus rendimentos como vigilante, a pensão deve ser calculada sobre o
salário-mínimo
vigente, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Sendo a perda de capacidade fixada em 10%
(dez por cento)
, a pensão corresponderá a este percentual sobre o salário-mínimo nacional.

A indenização é devida desde a data do evento danoso e possui caráter vitalício, pois a invalidez é permanente e acompanhará a vítima por toda a sua vida.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação não afasta a responsabilidade civil do condutor causador do acidente, quando não demonstrado nexo causal com o evento danoso. 2. Os valores indenizatórios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando excessivos. 3.
É devida pensão mensal vitalícia à vítima que sofre amputação de membro com redução permanente da capacidade
laborativa
.” (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006320820208110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS.
PENSÃO MENSAL
. LUCROS CESSANTES. DESVANTAGEM ELEITORAL. LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
(...)
Tese
de julgamento: A culpa exclusiva do motorista da carreta pela colisão impõe responsabilidade civil integral da transportadora e de sua seguradora. A posse e o uso habitual do veículo legitimam o pedido de indenização por danos materiais, ainda que o registro seja de terceiro. A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade das lesões e a finalidade compensatória e pedagógica.
A pensão mensal decorrente de incapacidade parcial e permanente deve corresponder proporcionalmente à perda da capacidade laboral, sem limitação temporal
. A responsabilidade da seguradora é restrita aos limites contratuais da apólice. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 37; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito e limites contratuais da apólice (
AgInt
no REsp 1.896.045/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.11.2020;
AgInt
no REsp 1.972.034/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006649720248110096, Relator:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Por fim, indefiro o pedido de pagamento em parcela única, por entender que a modalidade de pensionamento mensal é a que melhor atende à finalidade de amparo contínuo à vítima, sem onerar de forma excessiva e potencialmente insolvente os devedores.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO MOTO X ÔNIBUS – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL – LIDE PRINCIPAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO –
AUSENCIA
DE RENDIMENTO ANTERIOR AO ACIDENTE –
RECEBIMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO
– PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DA OBRIGAÇÃO – LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO -
INEXISTENCIA
DE RESISTÊNCIA À RELAÇÃO DE REGRESSO – JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico e comprometimento decorrente de deformidade permanente, evidente a violação ao patrimônio moral e corporal, o que
justifica a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e dano estético. 2. Observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano estético se revelam justos e razoáveis à reparação dos danos suportados pelo autor. 3. Se a parte autora não conseguiu comprovar o rendimento percebido mensalmente com o exercício de sua atividade laboral, não há que se falar em majoração do valor devido a título de pensionamento. 4.
Inviável o pagamento da pensão vitalícia em parcela única por ser incompatível com a vitaliciedade, somado ao fato de que poderia ocorrer o enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura
. 5. Não tendo a seguradora resistido à denunciação à lide não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência na lide secundária. 6. Incide juros de mora sobre o montante devido a título de indenização por danos morais desde a data da citação da seguradora na demanda em que foi denunciada. 7. A falta de recolhimento do preparo após a intimação impõe o não conhecimento ao recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/15. 8. Recurso da parte requerida não conhecido. Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023988120208110045, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos réus e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, reformando
em parte
a sentença apenas para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de pensão
mensal
vitalícia correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, com termo inicial na data do evento danoso, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde o acidente.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026